Tribunal: TJES
Processo: 0008069-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008069-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICIA DA SILVA NANTES
APELADO: MARCELO MAURICIO PEREIRA NANTES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIEM A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DESENTENDIMENTO ENTRE
IRMÃOS. QUESTÃO PATRIMONIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que a Lei nº. 11.343/06 seja aplicada é preciso que a violência tenha sido praticada em razão do gênero feminino, em um contexto de relação doméstica, familiar ou afetiva, além de ser demonstrada a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, a qual decorre da sua condição de mulher, sendo que o desentendimento entre parentes não possui o condão de fazer incidir a Lei Maria da Penha.

2. Embora os supostos delitos tenham ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista a recorrente ser irmã do apelado, não restou comprovada a motivação decorrente de questões de gênero ou sequer a existência dos crimes narrados.

3. As medidas protetivas possuem natureza de cautelares, deferidas somente quando verificados indícios de autoria e de materialidade do delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a presença da urgência na aplicação da medida para a proteção da vítima, ante o risco de reiteração delituosa.

4. Não é cabível a manutenção das medidas protetivas indefinidamente, sob pena de constrangimento ilegal, eis que somente perduram enquanto presentes os motivos que ensejaram a sua concessão.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICIA DA SILVA NANTES
em face da Sentença de fls. 228/228-verso, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que revogou as medidas protetivas concedidas em desfavor de
MARCELO MAURICIO PEREIRA NANTES
, extinguindo a ação com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso VI, do CPC.

Razões recursais apresentadas às fls. 231/237, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pela não observância do prazo de validade das medidas protetivas, bem como pela falta de intimação da defesa quanto ao Relatório Psicológico acostado aos autos em apenso.

Requer, quanto ao mérito, a reforma da decisão atacada a fim de manter a medida protetiva de urgência anteriormente deferida.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 239/243-verso, e do apelado, às fls. 270/278, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5164647).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICIA DA SILVA NANTES
em face da Sentença de fls. 228/228-verso, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que revogou as medidas protetivas concedidas em desfavor de
MARCELO MAURICIO PEREIRA NANTES
, extinguindo a ação com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso VI, do CPC.

Razões recursais apresentadas às fls. 231/237, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pela não observância do prazo de validade das medidas protetivas, bem como pela falta de intimação da defesa quanto ao Relatório Psicológico acostado aos autos em apenso.

Requer, quanto ao mérito, a reforma da decisão atacada a fim de manter a medida protetiva de urgência anteriormente deferida.

Contrarrazões do promotor de justiça, do apelado e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que se confunde com o mérito recursal, por não envolver matéria processual afeta aos requisitos de admissibilidade recursal, oportunidade na qual será analisada, todavia, antecipo que, apesar de sucinta, a decisão atacada fora fundamentada.

Os fatos narrados nos presentes autos referem-se a um conflito existente entre irmãos, dando ensejo ao pedido de concessão de medida protetiva de urgência, conforme o relato abaixo transcrito:

PATRICIA PROCUROU A DEAM PARA REGISTRAR QUE VEM SENDO PERTURBADA EMOCIONALMENTE POR SEU IRMÃO, MARCELO MAURÍCIO PEREIRA NATES. PATRICIA RELATA QUE REGISTROU O BU N° 43653708 ONDE NARROU O ESTUPRO QUE SOFREU DE MARCELO. PATRICIA INFORMA QUE QUANDO REGISTROU A OCORRÊNCIA MENCIONADA MARCELO SUMIU DA PRESENÇA DELA INDO MORAR NA CASA DA MÃE DELE E POR LÁ FICOU DE 03 A 04 MESES; QUE NESSA OCORRÊNCIA SOLICITOU MPU, MAS FOI INDEFERIDA PELO MP E QUANDO MARCELO SOUBE DO INDEFERIMENTO DA MPU ELE RETORNOU A CASA; QUE A PRESENÇA DE MARCELO A DEIXA EM ESTADO DE PÂNICO, POIS NÃO SABE SE ELE A QUALQUER MOMENTO POSSA ESTUPRÁ-LA NOVAMENTE, OU ATÉ FISICAMENTE. PATRICIA RELATA QUE EM 16/04/2021 ABALADA EMOCIONALMENTE COM A PRESENÇA DE MARCELO DENTRO DA MESMA CASA QUE ELA PASSOU A TER PENSAMENTOS SUICIDAS E BUSCOU AJUDA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NO LOCAL (ANEXO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA). PATRICIA RELATA QUE NÃO TEM TIDO PAZ; QUE QUANDO CHEGA DO TRABALHO POSSUI DIFICULDADES EM ENTRAR NA PRÓPRIA CASA COM MEDO DE MARCELO; QUE SOLICITOU POR MSG DE TEXTO QUE MARCELO FIZESSE UMA ESCADA DE ACESSO INDEPENDENTE PARA QUE ELES NÃO SE VISSEM MAIS; QUE MARCELO RESPONDEU "SE AFUNDA SOZINHA"; QUE ELE SE COMPORTA COM DEBOCHE PARA COM ELA. PATRICIA RELATA QUE A RELAÇÃO QUE SEMPRE TEVE COM MARCELO FOI DE "MÃE PARA FILHO", POIS ELE POSSUI QUASE A MESMA IDADE DA FILHA DELA; QUE MARCELO FOI MORAR COM ELA E O PAI QUANDO TINHA APENAS 05 ANOS; QUE O ESTUPRO SOFRIDO E AGORA A PRESENÇA DELE TEM A DEIXADO MUITO ABALADA EMOCIONALMENTE CAUSANDO GRANDE SOFRIMENTO EMOCIONAL/MENTAL.

O pleito foi deferido parcialmente pelo magistrado plantonista (fls. 106/106-verso), tendo sido concedida, em desfavor do seu irmão, a medida protetiva de urgência de proibição de manter contato com a requerente ou seus familiares por qualquer meio, mas indeferido o pedido de afastamento do lar e proibição de aproximação em razão de residirem no mesmo imóvel, do qual são proprietários, mas em pavimentos distintos.

Posteriormente, atendendo ao parecer ministerial, o Juízo Especializado em Violência Doméstica proferiu sentença, às fls. 106/106-verso, revogando a medida protetiva, fundamentando não se tratar de violência doméstica, mas sim, de discussão patrimonial.

Registre-se que, para que as disposições constantes na Lei nº 11.343/06 sejam aplicadas, é preciso que a violência tenha sido praticada em razão do gênero feminino, em um contexto de relação doméstica, familiar ou afetiva, além de ser demonstrada a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, a qual decorre da sua condição de mulher. Diante disso, o desentendimento entre parentes não possui o condão de fazer incidir a Lei Maria da Penha.

Nesse sentido, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 - CONFLITO FAMILIAR QUE INDEPENDE DA CONDIÇÃO DE GÊNERO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1.
A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão do gênero feminino.
2. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006, Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3.
Inexiste situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação ao acusado no que se refere ao gênero feminino. Trata-se de crime oriundo da ocorrência de um desentendimento familiar, na verdade se mostra um desequilibro ou desentendimento familiar, no relacionamento de pais e filho, não se tratando de caso de incidência da Lei Maria da Penha
(Lei 11340/2006). 4. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE , para declarar competente a 3ª Vara de Família de Vitória. (TJ-ES - CJ: 00153989020208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º DA LEI N. 11.340/2006. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICASSEM VIOLÊNCIA DE GÊNERO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME DA CONVICÇÃO CALCADA NO EXAME DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A orientação jurisprudencial atual desta Corte é no sentido de que, “para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher” (AgRg no REsp n. 1.842.913/GO, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). 2. No caso, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas, concluiu pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso dos autos, considerando que as agressões perpetradas pelo agravado, contra sua mãe, não tinham motivação de gênero. 3. Interpretação consentânea com a orientação jurisprudencial dessa Corte, sendo inviável rever a convicção, calcada no exame da prova, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1593011 GO 2019/0291705-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR FILHA CONTRA MÃE. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NO GÊNERO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir “direitos” sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006. 3. No caso em comento, não se verifica o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto, embora a agressão perpetrada tenha ocorrido no âmbito familiar, decorreu de desentendimentos múltiplos entre mãe e filha, restando descaracterizada a ação baseada no gênero.

4. Recurso parcialmente provido para, afastando a incidência da Lei n. 11.340/2006, fixar a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal de Maceió/AL. (STJ, RHC: 50636 AL 2014/0206419-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017).

Dessa forma, embora os supostos delitos tenham ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista a recorrente ser irmã do apelado, não restou comprovada a motivação decorrente de questões de gênero ou sequer a existência dos crimes narrados.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que os abusos sexual e psicológicos ou a perseguição relatados pela apelante não restaram comprovados no feito, mas apenas uma disputa envolvendo os bens patrimoniais objeto da ação de inventário do genitor das partes tombada sob o nº 0004194-07.2021.8.08.0035.

Importa destacar, outrossim, que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de medidas cautelares, uma vez que são impostas para “
assegurar a correta apuração do fato delituoso, a proteção da própria vítima, ameaçada pelo risco de reiteração de violência doméstica e familiar, ou, ainda, o ressarcimento do dano causado pelo delito
” (Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. JusPodivm, p. 1286).

Sendo assim, para a aplicação das medidas protetiva é preciso que sejam verificados no caso “
indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (
fumus boni juris
) e o perigo da demora (
periculum in mora
), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp: 1650947 MG 2020/0015723-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) e, no caso em voga, tais requisitos se encontram presentes, como alhures exposto.

Além disso, também decorre da sua natureza cautelar a conservação das medidas protetivas de urgência somente enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a sua concessão.

Assim, embora a Lei nº 11.340/06 não tenha estabelecido prazo de duração ou de eficácia a tais medidas, é certo que estas não podem se manter indefinidamente, sob pena de causarem constrangimento ilegal, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DE PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, nos termos da moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "(...) sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade" (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/06/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.417/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I, II, III, DA LEI Nº 11.340/06. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: “As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil” (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. 5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. 6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Diante disso, deve ser rechaçada igualmente a tese da apelante de inobservância do prazo de validade da MPU, porquanto inexistente.

Da mesma forma, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em ausência de intimação acerca do Relatório Psicológico, tendo em vista que se trata de documento colacionado a autos diversos (0009257-13.2021.8.08.0035), onde a requerente teve acesso ao seu conteúdo.

Destarte, não merece reparo a sentença que revogou a medida protetiva imposta em favor da suposta vítima, na medida em que os crimes narrados por ela narrados, sequer comprovados, não guardam relação com os requisitos de aplicação da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.